Tribunal: TJSP
Processo: 1165989-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, com determinação do recolhimento das custas iniciais pelo advogado - Insurgência recursal interposta em nome de um dos embargantes - Ação de execução que refere obrigação de entrega de coisa móvel (soja em grãos) e arrendamento rural - Matéria de Competência de uma das Câmaras da III Seção de Direito Privado -

Ementa:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, com determinação do recolhimento das custas iniciais pelo advogado - Insurgência recursal interposta em nome de um dos embargantes - Ação de execução que refere obrigação de entrega de coisa móvel (soja em grãos) e arrendamento rural - Matéria de Competência de uma das Câmaras da III Seção de Direito Privado - Inteligência do artigo 5o, incisos III. 7 e III.14, da Resolução no 623/2013 - Precedentes do C. Órgão Especial, desta E. Corte e desta E. Câmara - Competência em razão da matéria que é absoluta - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.